Tribunal: TJPA
Processo: 0808804-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808804-93.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DU PONT DO BRASIL S A

AGRAVADO: COAPAL - COMERCIAL AGRICOLA PARA LTDA - EPP

PROCURADOR: RAFAELLE ROLIM SALES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA POR RESCISÃO CONTRATUAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
RECONHECEU RELAÇÃO ENTRE AS PARTES, CONSIDERANDO A AGRAVADA REPRESENTANTE COMERCIAL DA AGRAVANTE. ALÉM DISSO, O DECISUM GUERREADO INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL POR PARTE DA RECORRENTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL DE QUE O CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DEVA SER FORMAL. ART.2º DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 4.886/65. PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL. PRESENTE AINDA O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DU PONT DO BRASIL S.A
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Ação de Cobrança por Rescisão Contratual de representação comercial
, movida por
COAPAL - COMERCIAL AGRICOLA PARA LTDA – EPP
.

A decisão agravada reconheceu relação entre as partes, considerando a agravada representante comercial da agravante. Além disso, o decisum guerreado indeferiu a produção de prova pericial contábil por parte da recorrente. Por esses motivos, com base no art. 1.015, II do CPC/2015, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, ensejando que seja reformada a referida decisão.

Em sede recursal, argui a recorrente que a decisão do Juiz a Quo merece reforma, por violação aos arts. 1ª e 27 da Lei de Representação Comercial 4.886/65. Nesse sentido, argumenta que não está previsto na legislação pátria o contrato verbal de representação comercial.

Em outro sentido, alega que o decisum ofendeu o princípio do contraditório e da ampla defesa por negar o direito da Agravante em produzir prova pericial contábil, reconhecendo a relação entre as partes pela mera alegação da agravada.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso.

Juntou documentos às ID.2330559/2330569.

Às ID.2382042 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2505205 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que reconheceu relação entre as partes, considerando a agravada representante comercial da agravante. Além disso, o decisum guerreado indeferiu a produção de prova pericial contábil por parte da recorrente.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente
a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que não há
previsão legal de que o contrato de representação legal deva ser formal, podendo assim ser meramente verbal, tendo apenas como obrigatoriedade o registro do representante no seu conselho regional, conforme dispõe o art.2º da Lei de Representação Comercial 4.886/65. Vejamos:

Art . 2º
É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6º desta Lei.

Ademais, válido ressaltar, que pelo princípio da liberdade contratual, previsto no art.421, par. único do CC, sustenta que é defeso aos contratantes estipularem quaisquer tipos de contrato não vedado pela legislação pátria, preservando a intervenção mínima estatal e a excepcionalidade da revisão contratual.

Portanto, entendo que as cláusulas obrigatórias do art.27 da Lei mencionada, podem ser estipuladas verbalmente, sem que a sua validade seja questionada.

Quanto a alegação sobre cerceamento de defesa da agravante, entendo que esta também não merece prosperar, pois, a sua pretensão era de produzir provas a partir dos livros de escrituração fiscal e contábil da agravada. Todavia, como se sabe, a privacidade de tais livros é garantida pelo Código Civil em seu art. 1.191, podendo o Juiz do caso determinar a exibição destes apenas por motivo fundamentado. Portanto, entende-se que só se pode determinar a exibição em juízo dos livros da agravada se a recorrente elucidar, de forma clara, as provas que pretende produzir com essa ação, o que não se observa no caso em tela.

Por fim, entendo estar presente o periculum in mora no sentido inverso, já que determinar a suspensão da decisão agravada seria desproporcional para o agravado, pelo perigo da irreversibilidade da medida.

Sendo assim, p
or tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021